Tribunal: TJSP
Processo: 0025116-81.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes Contra a Administração da Justiça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Nulidade. Inépcia da inicial e sentença desprovida de fundamentação válida. Alegada omissão do acórdão, por não enfrentar tese defensiva. Vícios inexistentes. Preliminares rejeitadas.
FRAUDE PROCESSUAL. Artigo 347, § único, do CP. Conduta de inovar artificiosamente, na pendência de processo criminal, o estado de motocicleta utilizada na prática de latrocínio, com o fim de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Nulidade. Inépcia da inicial e sentença desprovida de fundamentação válida. Alegada omissão do acórdão, por não enfrentar tese defensiva. Vícios inexistentes. Preliminares rejeitadas.
FRAUDE PROCESSUAL. Artigo 347, § único, do CP. Conduta de inovar artificiosamente, na pendência de processo criminal, o estado de motocicleta utilizada na prática de latrocínio, com o fim de induzir a erro o juízo processante. Condenação em primeira instância confirmada no julgamento da apelação defensiva. Negativa de autoria. Alegada ausência de prova oral ou pericial. Decisão contrária à evidência os autos. Inocorrência. Pequeno amassamento no miolo da ignição. Dano não constatado pelo perito por ocasião da vistoria do veículo logo após o latrocínio. Verificação posterior. Amassamento registrado em fotografia. Inovação feita por terceiro a mando do revisionando enquanto ele e a moto se encontravam sob custódia do Estado. PENA. Elevações sucessivas de 2/3 e 3/5 fundadas nos maus antecedentes e na agravante da reincidência. Acréscimo do dobro decorrente da causa especial de aumento. Concretização em 1 ano e 4 meses de detenção, mais 40 dias-multa, no piso. Regime semiaberto. Pedido indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0025116-81.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário DAYWISON
DE SANTANA BARRETO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e, no mérito,
indeferiram o pedido revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/12
8° Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 0025116-81.2018.8.26.0000
Comarca: SANTOS
Peticionário: DAYWILSON DE SANTANA BARRETO
VOTO n° 35.934
REVISÃO CRIMINAL. Nulidade. Inépcia da inicial e sentença
desprovida de fundamentação válida. Alegada omissão do
acórdão, por não enfrentar tese defensiva. Vícios inexistentes.
Preliminares rejeitadas.
FRAUDE PROCESSUAL. Artigo 347, § único, do CP. Conduta
de inovar artificiosamente, na pendência de processo criminal, o
estado de motocicleta utilizada na prática de latrocínio, com o fim
de induzir a erro o juízo processante. Condenação em primeira
instância confirmada no julgamento da apelação defensiva.
Negativa de autoria. Alegada ausência de prova oral ou pericial.
Decisão contrária à evidência os autos. Inocorrência. Pequeno
amassamento no miolo da ignição. Dano não constatado pelo
perito por ocasião da vistoria do veículo logo após o latrocínio.
Verificação posterior. Amassamento registrado em fotografia.
Inovação feita por terceiro a mando do revisionando enquanto ele
e a moto se encontravam sob custódia do Estado. PENA.
Elevações sucessivas de 2/3 e 3/5 fundadas nos maus antecedentes
e na agravante da reincidência. Acréscimo do dobro decorrente da
causa especial de aumento. Concretização em 1 ano e 4 meses de
detenção, mais 40 dias-multa, no piso. Regime semiaberto.
Pedido indeferido.
1. DAYWILSON DE SANTANA BARRETO (RG n° 25.575.314-
SSP/SP) foi condenado pela r. sentença de fls. 425/430 do apenso, como incurso no
artigo 347, § único, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção, no regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no piso, porque,
entre os dias 25 de novembro e de dezembro de 2009, em Santos, local
indeterminado, inovou artificiosamente, na pendência de processo criminal, o
estado da motocicleta Honda EBX-250 Twister, placa BWX-5176, utilizada na
prática de latrocínio, com o fim de induzir a erro o Juízo de Direito da 6a Vara
Criminal de Santos, que o condenou, preteritamente, pelo sobredito crime
patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/12
Teria, segundo consta da inicial, feito ou determinado a terceiro
que forçasse a chave na ignição, de modo a aparentar ter sido o miolo arrombado,
visando, dessa forma, dar respaldo à mendaz versão de que a moto havia sido
furtada antes do latrocínio, criando, assim, álibi em seu próprio benefício.
Inconformado, DAYWILSON recorreu e, por unanimidade, a
Colenda 6a Câmara Criminal desta Corte, nos termos do acórdão de fls. 495/505,
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a condenação por
fraude processual.
Transitada em julgado a decisão colegiada (certidão de fls. 507),
ingressa o peticionário, representado pela Defensoria Pública, com pedido
revisional buscando a desconstituição do julgado. Preliminarmente, invoca a
inépcia da inicial por não individualizada a conduta do peticionário, nem
descritas as circunstâncias do crime. Aduz que a generalidade da narrativa
inviabilizou o exercício da ampla defesa. Tendo em vista que a imprecisão da
denúncia não foi corrigida durante a instrução, nem pela sentença condenatória
ou o próprio acórdão confirmatório, requer a anulação dos atos subsequentes à
inicial acusatória. Ainda precedendo o mérito, argui a nulidade da sentença por
carecer de fundamentação válida, em manifesta violação aos artigos 381, inciso III,
do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por fim,
argumenta no sentido da nulidade do acórdão por não ter enfrentado todas as
teses defensivas, em especial, o pedido de fixação do regime aberto. No mérito,
sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois, no período em
que o delito teria ocorrido, DAYWILSON se encontrava preso preventivamente e
o veículo se encontrava apreendido e depositado em pátio público. Aduz não
demonstrada a existência do crime, que deixa vestígio e que, por isso,
imprescindível a produção de prova pericial, não determinada pelo juízo para a
constatação do dano no miolo da ignição do veículo, que havia sido apreendida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/12
se encontrava à disposição da autoridade judiciária. Alega, ainda, que a única
prova do delito, as fotografias de fls. 104/111, além de desacompanhadas de
legenda, não foram tiradas por perito oficial, o que justificaria a absolvição
fundada no artigo 386, inciso II, do sobredito código. Refere, outrossim, que a
amassamento verificado no miolo da ignição teria ocorrido por ocasião do furto,
noticiado através do boletim de ocorrência de fls. 102. Pouco provável, inclusive,
que, durante o tempo em que permaneceu no pátio municipal, alguém, a mando
do revisionando, tenha ali ingressado para danificar o miolo com o propósito de
induzir a erro o juízo. Buscando a absolvição, argumenta, também, no sentido da
atipicidade do fato, por ter agido, na condição de réu, no exercício da autodefesa.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da agravante
da reincidência. Derradeiramente, acena com a prescrição da pretensão punitiva,
fundada no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 34/59).
Apensados os autos da ação penal, a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Renata Caetano Pereira da Silva, opinou
pelo não conhecimento e, caso conhecida, pelo indeferimento da revisão (fls.
61/66).
É o relatório.
2. Respeitado o entendimento dos julgadores de primeira e
segunda instância, abraçado pela Procuradoria Geral de Justiça, conheço do
pedido para, inclusive, analisar as preliminares levantadas pela Defesa.
A combativa Defensora Pública traz, em suas razões muito bem
alinhavadas, uma série de argumentos visando a anulação do julgado devido à
inépcia da inicial, bem como à falta de fundamentação da sentença, estendendo a
eiva ao acórdão porque não teria enfrentado todas as teses defensivas.
A despeito da consistência argumentativa verificada na inicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/12
plenamente observado, na espécie, o devido processo legal: a ação foi
regularmente instaurada, sucedida por atividade probatória validamente
desenvolvida, com observância do contraditório e da ampla defesa, encerrada
mediante decisão fundamentada e proferida por juiz competente e imparcial,
precedida pela manifestação das partes.
Consigno, de plano, que, não obstante a ausência de alguns
pormenores importantes à contextualização dos fatos, a peça inicial contém todos
os requisitos discriminados no artigo 41 do código processual, descrevendo e
imputando a DAYWILSON a prática do crime de fraude processual, pois teria,
por si ou por interposa pessoa, inovado na motocicleta utilizada no latrocínio pelo
qual foi definitivamente condenado.
Compreensível a imputação e, a partir do seu perfeito
entendimento, propiciou-se o exercício da ampla defesa, não se podendo falar em
inépcia da denúncia.
Também não vislumbro nulidade da sentença ou do acórdão,
respectivamente, por falta de fundamentação válida ou por não apreciar o pleito
de fixação do regime aberto. A esse respeito, a decisão de primeira instância
explicita, de modo razoável, os motivos que levaram à convicção do julgador e, no
que tange o pronunciamento do colegiado, a mera referência aos maus
antecedentes e à reincidência do peticionário constitui fundamento, à vista da
legislação de regência, para rechaçar o pleito de fixação do regime mais brando.
No mérito, incensurável o aresto alvo da pretensão rescisória.
DAYWILSON foi condenado porque, entre os dias 25 de
novembro e 9 de dezembro de 2009, quando ele e a motocicleta Honda já se
encontravam sob custódia da autoridade policial, determinou a indivíduo não
identificado que forçasse o miolo da ignição da motocicleta utilizada no latrocínio,
pelo qual foi preso em flagrante, com o propósito de simular o arrombamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 6/12
veículo e fazer com que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos
acreditasse que havia sido subtraído pouco tempo antes do latrocínio praticado no
dia 18 de setembro de 2009, em razão do qual acabou igualmente condenado.
Inovou, assim, nos termos do artigo 347, § único, do Estatuto
Repressivo, artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado da
mencionada motocicleta, com o fim de, induzindo a erro a autoridade judiciária
competente para julgá-lo pelo crime de latrocínio, dar contornos de veracidade a
seu álibi.
Foi o peticionário, em processos distintos, acusado da prática de
dois crimes: primeiro o latrocínio e, depois, no curso daquele feito, a fraude
processual. Em ambos os feitos, o titular da ação penal logrou demonstrar a
materialidade e a autoria dos crimes imputados.
A respeito da fraude processual, negou o peticionário a prática do
delito, alegando que já se encontrava preso e, bem por isso, não havia como mexer
na motocicleta, que teria sido furtada antes do latrocínio, ocasião em que o miolo
foi violado.
Fundada nessa negativa, pleiteia a Defensoria Pública a rescisão
do julgado, alegando que a condenação, proferida em primeiro grau de jurisdição
e confirmada nesta Instância por ocasião do julgamento da apelação defensiva,
constitui erro judiciário porque ausente prova idônea a justificar a procedência da
ação penal.
O Código de Processo, nos termos do artigo 621, inciso I, autoriza
a desconstituição da sentença ou acórdão transitado em julgado quando o decisum
for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Não é o que
ocorre na espécie.
Invoca a Defesa, na verdade, o estado de dúvida decorrente, no
seu entender, do conflito existente entre as provas oral e documental produzidas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 7/12
a negativa do agente, que negou a autoria do crime. Pretende, portanto, a
desconstituição do julgado sob o fundamento camuflado de que a condenação é
contrária à evidência dos autos.
A revisão criminal, no entanto, exige juízo de certeza de uma das
hipóteses que determinam a rescisão do julgado, o que, definitivamente, não
ocorreu na espécie, porquanto indiscutível a responsabilidade do peticionário.
Nesse sentido, a materialidade e a autoria do fato, não obstante a
negativa de DAYWILSON, restaram comprovadas pela prova oral, constituída
pelo depoimento da policial Ivaneide de Andrade e pelos esclarecimentos do
perito João Mendes Júnior, e pela documental, consistente na fotografia de fls. 140,
juntada pelo próprio peticionário.
Extrai-se dos autos que, logo após o latrocínio, ocorrido por volta
das 16 horas, a motocicleta utilizada foi abandonada pelo revisionando e
localizada pela Polícia Militar já no início da noite, quando foi vistoriada e
fotografada pelos peritos que atenderam a ocorrência. A perícia resultou no laudo
de fls. 68/79, que constatou sangue no banco e na lateral direita da rabeta.
Contudo, por ausência de vestígios de destruição ou deterioração do miolo da
ignição, nada foi referido pelo experto.
Naquele mesmo dia, DAYWILSON foi preso em flagrante após
tentar encontrar sua companheira Juliana, que já se encaminhava ao 7o Distrito
Policial a fim de noticiar o furto do veículo, ocorrido supostamente à tarde,
durante o tempo em que o deixou estacionado na via pública, próximo à sede
“Viação Piracicabana”, seu local de trabalho.
Mediante tal expediente, Juliana e DAYWILSON tentaram criar
álibi, noticiando falsamente o furto a fim de despistar a suspeita sobre o
peticionário, pois os policiais responsáveis pela investigação do latrocínio, após a
localização e apreensão da motocicleta, já haviam entrado em contato com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 8/12
genitora de Juliana, em nome de quem se encontrava o veículo. Descobriram,
então, através da sogra, que a moto era, com frequência, utilizada por
DAYWILSON, o qual levava, com certa habitualidade, sua companheira ao
trabalho, o que teria ocorrido, inclusive, naquele 18 de setembro.
A intenção do casal
atribuir a autoria do latrocínio aos
inexistentes autores do furto simulado
, caiu por terra quando Juliana foi
desmentida por sua colega de trabalho, Sandra da Silva, procurada por
DAYWILSON e a quem ele entregou a chave da motocicleta a fim de levá-la a
Juliana, que se encontrava no 7o Distrito Policial e depois foi encaminhada ao 2o
DP a fim de prestar esclarecimentos diante do suposto envolvimento com o
latrocínio, já que era a pessoa que exercia, junto com o peticionário, a posse da
motocicleta.
Sandra, em contato com os policiais civis, revelou ter recebido a
chave de DAYWILSON e que, ao contrário do que Juliana havia afirmado, ela não
chegara de moto para trabalhar, mas, sim, de carona com o seu companheiro,
como habitualmente acontecia.
A motocicleta, portanto, não havia sido subtraída do local
apontado por Juliana. Estava, sim, em poder de DAYWILSON, que dela fez uso
para praticar o latrocínio. Trata-se de verdade cristalina que emerge de robusto
conjunto probatório, constituído, inclusive, pelas declarações prestadas por
Juliana na delegacia, quando, retificando afirmações anteriores, naquela mesma
oportunidade, admitiu que a motocicleta se encontrava em poder do seu
companheiro e que a noticia do furto era falsa.
Tal informação, além de confirmada parcialmente pela colega
Sandra (fls. 17/18 e 86/v) no boletim de fls. 102, foi revelada antes mesmo da
imputação de fraude processual.
De se notar, ainda, que a moto foi localizada em determinada via,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 9/12
com a trava antifurto colocada na roda dianteira, conforme ilustração de fls. 140,
situação que, à toda evidência, não se coaduna com a prática de furto: só mesmo o
legítimo possuidor ou proprietário se importaria em trancar o veículo para evitar
uma eventual subtração.
Mas não é só.
O próprio perito, João Mendes Júnior, convocado para prestar
esclarecimentos na audiência de instrução e julgamento, disse ter se deslocado até
o local, onde retratou o que era efetivamente relevante e interessava à elucidação
do latrocínio, razão pela qual o painel da moto não foi fotografado. Embora tenha
afirmado que alterações no miolo não eram perceptíveis na data da vistoria e que
as marcas não eram evidentes quando realizou o exame, presumindo, assim, que o
leve amassamento fora provocado em data posterior.
À vista da circunstância de tempo descrita na denúncia, o titular
da ação penal descartou tivesse o próprio peticionário praticado a fraude
processual logo após o latrocínio, concomitante à tentativa de noticiar falsamente
a ocorrência do furto. A inovação ocorreu posteriormente, a mando de
DAYWILSON, quando já se encontrava preso provisoriamente.
Evidente, portanto, que a motocicleta não foi furtada e que, na
tentativa de burlar a lei e ludibriar o juízo processante, o peticionário, em data
posterior, determinou a terceiro que forçasse e danificasse parcialmente o miolo
da ignição e, assim, mediatamente, simulou o arrombamento, inovando
artificiosamente o estado do veículo apreendido.
O fato de se encontrar preso, à toda evidência, não constitui óbice
à prática do crime por interposta pessoa. E, de outro lado, a ousadia ou a pequena
probabilidade de êxito desse terceiro ingressar no local de custódia da motocicleta
não constitui fundamento válido para desconstituição do julgado, pois não
infirmam os elementos de convicção já valorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 10/12
O fato, enfim, satisfatoriamente comprovado, não é desamparado,
como aduz a Defesa, de tipicidade ou antijuridicidade, na medida em que a ampla
defesa não abrange nem autoriza a atuação ilícita, proceder tipificado em norma
incriminadora, com objetivo de alterar a realidade dos fatos, com nítido propósito
de ludibriar a autoridade constituída, prejudicando, assim, a administração da
justiça. A conduta do peticionário, no caso, refoge, extrapola ao direito à ampla
defesa, no que toca, principalmente, o direito de não produzir prova contra si
mesmo.
É contra essa condenação, firma em primeiro grau e confirmada
em segunda instância, fundada em elementos concretos, que se insurge o
peticionário, repita-se, sem novos elementos de convicção, alegando tão somente
não haver ou, havendo, não ser a prova suficiente para lastrear a procedência da
ação penal.
Nada trazendo de novo e não logrando demonstrar a alegada
dissociação entre a decisão e a evidência dos autos, pretendendo, na realidade,
simples reavaliação do mérito, o pedido não encontra amparo nos autos.
Em se tratando de ação penal rescisória, inverte-se o ônus da
prova, cabendo ao requerente demonstrar o desacerto da decisão que o condenou,
não lhe aproveitando o estado de dúvida que invoque em seu benefício. A
insuficiência de provas, portanto, não é pressuposto da admissibilidade da
revisão, razão pela qual indevida e descabida a rescisão do julgado quanto à
condenação.
Dosadas com observância do sistema trifásico, a reprimenda não
comporta alteração.
A pena-base foi elevada de 2/3 em razão dos maus antecedentes e,
na segunda fase, majorada de 3/5 pela agravante da reincidência, resultando na
parcial de 8 meses de detenção e 20 dias-multa. Na terceira e última etapa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11/12
força da causa de aumento do § único do artigo 347, a reprimenda foi dobrada,
restando concretizada em 1 ano e 4 meses de detenção, mais 40 dias-multa.
Embora proceda a insurgência defensiva quanto à referência
equivocada, no acórdão, a algumas certidões criminais, os acréscimos encontram
amparo em condenações definitivas por infração ao artigo 16 da Lei no 6.368/76
(fls. 408) e ao artigo 14 da Lei no 10.826/03 (fls. 392), que justificaram, conforme o
critério adotado pelo colegiado, a concretização da reprimenda acima do mínimo
legal.
Não favorece o peticionário o fato de ter sido condenado pela
posse de entorpecente para uso próprio, época em que ainda vigente a revogada
Lei 6.368/76, que cominava pena privativa de liberdade, afastando-se, assim, o
argumento defensivo de que, por não prevista pena de prisão no atual artigo 28 da
Lei de Entorpecente, a condenação não justificaria, por violação ao princípio da
proporcionalidade, o reconhecimento da reincidência.
O regime prisional, à vista da recidiva, não poderia ser outro que
não o intermediário.
Por fim, considerada a pena fixada e o período transcorrido entre
os marcos interruptivos da prescrição
recebimento da inicial (14.10.2011) e
publicação da sentença (19.12.2013) e do acórdão (31.05.2016)
, não há falar em
extinção da punibilidade com fundamento nessa causa.
Em suma, a condenação se deu sob a estrita observância do
devido processo legal e do princípio da individualização da pena, razão porque o
julgado não comporta a rescisão pleiteada.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no
mérito, indefiro o pedido revisional.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025116-81.2018.8.26.0000 - Santos - VOTO No 12/12
Relator